Tribunal: STF
Processo: ARE 1352659
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Petrozara Distribuidora de Petróleo Ltda (peça 12), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado (peça 3):



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. DOMICÍLIO DO RÉU EM ARAUCÁRIA, FORO INTEGRANTE DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2017 DO OE/TJPR.



    Recurso não provido



    A recorrente alega contrariedade ao art. 22, I, da Constituição Federal. Afirma competir à vara de Araucária – domicílio do devedor - o julgamento da execução fiscal proposta, sendo incompetente a de Curitiba, tendo em vista o disposto nos art. 46, § 5º, do CPC e 5º da Lei nº 6.830/90. Aponta que a Lei estadual nº 14.277/2003, que trata da divisão judiciária do Estado do Paraná, por dispor sobre direito processual, teria invadido esfera privativa da União. 



    É o relatório. 



     Transcrevo o voto condutor do acórdão recorrido:



    A uma porque, diferentemente do alegado pela agravante, não se trata de hipótese de incompetência absoluta, mas sim relativa, pois territorial. Dessa forma, só há nulidade se houver prejuízo, o que não é o caso dos autos.



     A agravante é empresa de grande porte, com matriz em São Paulo e assistida por advogados atuantes em diversas Comarcas.



    Ainda, em tempos de processo eletrônico, não há que se falar em prejuízo ao devedor por ter a execução tramitando em foro diverso da sua sede, ainda mais em se tratando de processo em que já houve a devida citação (mov. 12). 



    Não bastasse isso, há de se ressaltar, que além de se tratar de Município da mesma Região Metropolitana, conforme art. 236, II, do CODJ/PR, a ação fiscal foi ajuizada em Vara Especializada, qual seja a de Execuções Fiscais Estaduais, criada em razão da especialidade da matéria, conforme art. 133, § 3º, I, da Resolução 93/2013-TJ/PR. 



    O agravante possui filial em Araucária, foro integrante da Região Metropolitana de Curitiba, conforme CODJ/PR: 



    A Comarca da Região Metropolitana de Curitiba é composta pelo Município de Curitiba, em que se situarão o Foro Central e ainda, pelos seguintes Foros Regionais:



     (...) 



    II – Foro Regional de Araucária, compreendendo o Distrito da sede;(grifei) 



    Assim, não há que se falar em afronta ao art. 46, § 5º do CPC. 



    Não bastasse isso, veja-se que a especialidade da matéria supera o critério territorial. É exclusiva. Para tanto, foi criada a Resolução 93/2013 do OE/TJPR, regulamentando a competência e a especialidade das Varas de Execuções Fiscais:



    Art. 133. À 29ª, 30ª, 31ª, 32ª e 26ª Varas Judiciais, é atribuída a competência da Fazenda Pública, respeitada a nomenclatura e especialização constante dos parágrafos seguintes. § 3º À 35ª e 36ª Varas Judiciais, ora e respectivamente denominadas 1ª Vara de Execuções Fiscais Estaduais e 2ª Vara de Execuções Fiscais Estaduais, compete, por distribuição e, de forma exclusiva: 



    I - processar os executivos fiscais nos quais figure como parte o Estado do Paraná ou suas autarquias.



    À toda evidência, constato ser a matéria solucionável no âmbito da legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil), e no contexto do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná – CODJ/PR, o que significa, por si só, que a ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria reflexa ou indireta, bem como demandaria a análise de legislação local, incidindo o óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF. Anoto, ainda, ter sido a demanda decidida, também, com base em questões fáticas, o que atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Somente mediante exame do contido no CODJ/PR, à luz do disposto no art. 46 do CPC, seria possível concluir a respeito da alegada violação ao art. 22 da Constituição Federal, o que é vedado em sede extraordinária.



    Pelo exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior em favor parte recorrida – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator